Tribunal: TJDFT
Processo: 0758608-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE DISPÕE ACERCA DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA METADE EM BENEFÍCIO AO RÉU QUE RECONHECE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CUMPRE A OBRIGAÇÃO. VÍCIO SANADO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Adequada a presente via recursal para análise de questão jurídica que satisfaz a pretensão da parte embargante demandante, relativamente à ausência de aplicação art. 90, §4o do Código de Processo Civil, para que sejam reduzidos à metade os honorários arbitrados.
III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.